Tribunal: TJBA
Processo: 8000572-40.2017.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000572-40.2017.8.05.0216

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: RIO REAL PNEUS E PECAS LTDA e outros

Advogado(s):AUGUSTO RANIERI BRITO, GUILHERME AUGUSTO VIANA BRITO, JOSE RAPHAEL PASSOS MATOS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos por Instituição Financeira em face de Acórdão que deu parcial provimento à apelação, afastando o Código de Defesa do Consumidor e validando juros e capitalização, mas mantendo a revisão da comissão de permanência e determinando a sucumbência recíproca (80% para os devedores e 20% para o banco). O Embargante alega omissão quanto à aplicação da sucumbência mínima e do princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão padece de omissão por não ter aplicado o parágrafo único do art. 86 do CPC (sucumbência mínima) e o princípio da causalidade para condenar os Embargados à integralidade dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3.
Inexiste omissão no julgado, uma vez que a distribuição dos ônus sucumbenciais foi expressamente enfrentada, tendo o colegiado reconhecido a sucumbência recíproca em proporções distintas (80% e 20%), nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

4. O reconhecimento de excesso na cobrança da comissão de permanência, que exigiu o recálculo do débito e a apresentação de nova planilha, afasta a caracterização de sucumbência mínima da instituição financeira.

5. A pretensão de alteração do critério de distribuição dos honorários e custas configura tentativa de rediscussão do mérito e inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade estranha aos embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A discordância da parte com o critério de distribuição dos ônus sucumbenciais adotado pelo julgador não caracteriza omissão, mas sim pretensão de reforma do mérito, incabível em sede de embargos de declaração.".

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 86,
caput
e parágrafo único; 1.022 e 1.025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8000572-40.2017.8.05.0216
em que são embargante

e embargad
o
,

BANCO DO BRASIL S.A. e RIO REAL PNEUS E PEÇAS e OUTROS
,
respectivamente.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NÃO ACOLHER
o
s Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora